Tribunal: TJDFT
Processo: 0704793-59.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO EMBARGANTE. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

2. O acórdão procedeu à análise individualizada das condutas de todos os réus, fundamentando a condenação nas provas de autoria e materialidade evidenciadas nos autos.

3. Quando há a devida fundamentação do julgado e não estão demonstradas contradição, omissão ou obscuridade necessárias à oposição de embargos de declaração, resta à parte inconformada valer-se de meios idôneos necessários à modificação do julgado.

4. Embargos de declaração desprovidos.